Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O MPDFT interpôs agravo de instrumento em face de decisão que determinou a data da citação como termo inicial para os alimentos provisórios.

2. A interpretação mais protetiva dos direitos das crianças e adolescentes (art. 4o da Lei 5.478/68) é no sentido de que a decisão que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a fixação e não a partir da citação. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e provido.